Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-73.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado em nome do autor não demonstrada pela ré – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado em nome do autor não demonstrada pela ré – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré comprovar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Dano moral – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser reduzido - Sentença reformada para tanto – Recurso da corré José Juarez Nunes - ME provido em parte e improvido o do autor.